Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006. ARTIGO 33, CAPUT. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE DESABONO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, sob o argumento de primariedade técnica na data dos fatos, bem como a redução máxima da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, configura maus antecedentes aptos a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a primariedade e os bons antecedentes.
4. A condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento, não configura reincidência, mas caracteriza maus antecedentes, nos termos do artigo 59, do Código Penal.
5. A existência de maus antecedentes impede a incidência do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal, sendo irrelevante a alegada primariedade técnica na data dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o; Código Penal, artigo 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074401, 0751415-69.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025; Acórdão 2101435, 0718231-93.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/03/2026.